Tribunal: TJSP
Processo: 2060733-24.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – "PASSAREDO" - ART. 20-B DA LEI No 11.101/2005 – ARRENDAMENTO DE AERONAVES – CONVENÇÃO DA CIDADE DO CABO - Decisão que, em sede de medida preparatória à recuperação judicial, suspendeu o exercício do direitos dos arrendadores, impedindo a retomada das aeronaves e determinando a manutenção compulsória dos contratos – Inconformismo dos credores extraconcursais –

Ementa:

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – "PASSAREDO" - ART. 20-B DA LEI No 11.101/2005 – ARRENDAMENTO DE AERONAVES – CONVENÇÃO DA CIDADE DO CABO - Decisão que, em sede de medida preparatória à recuperação judicial, suspendeu o exercício do direitos dos arrendadores, impedindo a retomada das aeronaves e determinando a manutenção compulsória dos contratos – Inconformismo dos credores extraconcursais – Acolhimento – Créditos decorrentes de contratos de arrendamento de aeronaves que são extraconcursais e expressamente excluídos dos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 199, §§1o e 2o, da Lei no 11.101/2005 – Tutela cautelar antecedente que não pode conferir proteção mais ampla do que aquela que a agravada obteria no próprio processo recuperacional – Vedação à alteração da natureza jurídica dos créditos (art. 20-B, §2o, da LRF) – Incidência da Convenção da Cidade do Cabo (Decreto no 8.008/2013), que assegura aos arrendadores o exercício pleno dos direitos sobre equipamentos móveis aeronáuticos – Decisão superveniente do MM. Juízo "a quo", que excluiu do pedido recuperacional a arrendatária PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS S/A - Precedentes dessa Câmara Reservada de Direito Empresarial – Não havendo recuperação judicial em curso da arrendatária PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS S.A., não há como obstar a retomada das aeronaves. Ademais, a ANAC, em 24 de junho de 2025, veio a cassar os certificados COA (Certificado de Operação Aérea) e COM (Certificado de Organização de Manutenção), o que esvazia o intento da PASSAREDO de continuar utilizando as aeronaves – RECURSO PROVIDO.